Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744676-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: ADRIANA BATISTA DE ARAUJO, DELZUITA DE SOUZA ARAUJO, ALEXANDRE BATISTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINALDO DE SOUZA impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, no processo No PJE 0708482-51.2019.8.07.0003, em ação de inventário que condenou o ora agravante no pagamento de aluguéis desde a citação deste em ação de inventário no qual o espólio deixado pelos inventariados é um imóvel situado na QNM 26, Conjunto B, casa 45, Ceilândia Norte-DF. Informa que o imóvel é utilizado pela viúva meeira e outros herdeiros para habitação familiar há 40 anos, ocorrência de enriquecimento ilícito dos demais herdeiros ocasionado pela decisão agravada, já que teria construído a edícula nos fundos do lote com recursos próprios e sem auxílio dos demais herdeiros; inexistência de ocupação exclusiva do imóvel arrolado na exordial, pois 2 (dois) herdeiros mais a cônjuge sobrevivente ocupam o imóvel sem embaraço, o que foi declarado pela própria agravada quanto a residir no imóvel; alega ainda que há unidade familiar composta pelo agravante e segundo e terceiro agravados, em rede de apoio, situação reconhecida pela viúva beneficiária, não sendo devido aluguéis no caso. Citando julgado que entende amparar seu pleito, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos à concessão de efeito suspensivo ao agravo, pugnou pela concessão da gratuidade da Justiça, pelo deferimento da liminar, suspendendo-se a decisão impugnada, e que no mérito a mesma seja revogada, excluindo-se a condenação no pagamento de aluguéis. Juntou documentos. É o relatório. De início, à luz das condições pessoais do ora agravante, qualificado como porteiro, representado pela Defensoria Pública do DF, concedo a gratuidade de Justiça em atenção ao previsto no art. 5o, LXXIV, da CF-88. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Defensora Pública do DF, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, porquanto requerida a gratuidade, já concedida; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, vejo demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz dos elementos de cognição, em especial a construção de imóvel de baixo custo no mesmo terreno de ocupação da entidade familiar, conforme informado pelos outros herdeiros, ressaltando a situação informada, de inexistência de ocupação exclusiva do imóvel arrolado (ver ID 53641568 e 538392410). Nesse sentido a orientação do acórdão 1235555, citado na petição inicial e na própria decisão impugnada, do juízo de origem. Há elementos de convicção sinalizando para o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada e seus prejuízos processuais e financeiros, especialmente em razão de fixação de aluguéis ao recorrente herdeiro, “prima facie” integrante do núcleo familiar, sinalizando para possibilidade de configurar enriquecimento sem causa em seu desfavor, no caso da inexistência de ocupação exclusiva do imóvel “sub judice”. Nesses termos, em sede de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Suspenda-se o processo. Comunique-se ao Juízo da causa (art. 1008, do CPC). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões hão de ser apuradas no julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator